Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não há falar em omissão e obscuridade diante do acolhimento da preliminar de incompetência territorial arguida pela parte adversa, impondo-se a remessa dos autos ao Tribunal competente para analisar o recurso de agravo de instrumento.
3. Constatado o erro material na ementa, faz-se necessária a sua devida correção.
4. Embargos de declaração do agravante rejeitados. Embargos de declaração do agravado acolhidos.